Tribunal: TJSP
Processo: 0001678-57.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000640761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no
0001678-57.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
SAMUEL PEREIRA DA SILVA, WALLISSON RAFAEL BATISTA CARDOSO,
FRANKLIN WILLIAN SIQUEIRA DA SILVA e WILLIAN HENRIQUE
GUILHERME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos apelos ajuizados em favor de
Samuel Pereira da Silva, Wallisson Rafael Batista Cardoso, Franklin Willian Siqueira
da Silva e de Willian Henrique Guilherme para absolvê-los da imputação que lhes foi
feita, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, decisão que se
estende ao coacusado Fábio Loterio, nos termos do artigo 580, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
Apelação Criminal no 0001678-57.2014.8.26.0132
Comarca de Catanduva 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Alceu Corrêa Junior
Apelantes: Samuel Pereira da Silva, Wallisson Rafael Batista Cardoso,
Franklin Willian Siqueira da Silva e Willian Henrique Guilherme
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 37.563
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de
Samuel Pereira da Silva, Willian Henrique Guilherme, Wallisson Rafael
Batista Cardoso e de Franklin Willian Siqueira da Silva, condenados ao
cumprimento de penas corporais, cada qual dos dois primeiros, de dois
anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e os
dois últimos, cada qual, de dois anos de reclusão, em regime prisional
inicial aberto, todos por infração aos ditames do artigo 129, § 1o, I, do
Código Penal (fls. 700/706).
Aduz a Defensoria do apelante Wallisson que a r.
sentença deve ser reformada, para que ele seja absolvido, nos termos do
artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando que, a par dele ter colaborado com a Justiça e
ter negado a prática do crime que lhe foi atribuído, os corréus afirmaram
que a vítima aparentava estar alcoolizada, e que ela iniciou o entrevero,
gerando tumulto que impossibilitou a segura identificação dos agressores,
frisando que os policiais que atenderam à ocorrência não presenciaram os
fatos, restando apenas a palavra do ofendido, o que não basta para lastrear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
a condenação. Supletivamente "requer seja aplicado a pena mínima e
aplicados os benefícios permitidos por lei, uma vez que o acusado,
colaborou com a Justiça e negou inteiramente a prática do delito" (fl. 726)
(fls. 724/726).
Em prol do réu Franklin, sua Defesa também
busca a sua absolvição, e a redução das suas penas, reiterando os
argumentos articulados pela Defensoria de Wallisson (fl. 749/750).
Já o réu William, por sua Defesa, também
sustenta que a r. sentença deve ser reformada, para que ele seja absolvido,
por ausência de provas a incriminá-lo, diante da sua negativa quanto a
prática da imputação descrita na denúncia, frisando que, em Pretório, ele
esclareceu que sequer estava no local onde ocorreu o tumulto, mas em uma
padaria próxima, em companhia de seu irmão, sem que tenha jogado
pedras contra a vítima, senão tentado filmar o ocorrido, tanto assim que as
testemunhas nada disseram em sentido contrário, mesmo porque não o
viram agredindo o policial, nem concorrendo para tal prática ilícita,
invocando, portanto, a incidência do in dubio pro reo. Acrescenta que os
policiais que atenderam à ocorrência não presenciaram os fatos, razão pela
qual o relato da vítima não pode prevalecer isoladamente para sustentar a
condenação. Supletivamente requer a fixação das penas nos patamares
mínimos; o afastamento da causa de aumento de pena (fls. 786/788).
A Defensoria do apelante Samuel, também aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
que a r. sentença deve ser reformada, para que ele seja absolvido, por
ausência de provas a incriminá-lo, argumentando que os próprios policiais
que atenderam à ocorrência afirmaram não terem visto esse recorrente na
cena do crime, e, mesmo somando-se tais relatos, e os dos demais
acusados, à sua negativa de autoria, ele foi condenado com base apenas na
versão apresentada pelo ofendido, no caso "um policial à paisana,
supostamente embriagado, (que) agrediu o Apelante e ainda foi
classificado como vítima" (fl. 797), ressaltando que as lesões constatadas
no laudo de exame de corpo de delito a que se submeteu, resultaram dos
socos desferidos contra o apelante. Supletivamente requer o
reconhecimento da hipótese de sua participação de menor importância; a
aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 66, do Código
Penal, uma vez que "o apelante não possui conduta direcionada ao
crime"(fl. 804); a fixação do regime prisional aberto, diante do quantum de
penas, observando-se, outrossim, o assentado nos verbetes no 718 e 719, da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça; a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, alegando que os atos de violência foram
praticados pelos corréus; a concessão de sursis, nos termos do artigo 77, do
Código Penal (fls. 796/805).
Os recursos foram contrarrazoados pela doutora
Promotora de Justiça, que pretende o desprovimento de todos, e a
manutenção da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas
(fls. 809/811).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor Nadir de Campos Junior, se pronunciou, também, pelo
desprovimento dos apelos (fls. 823/829).
Este, em síntese, é o relatório.
No caso concreto, há que se prover os apelos
defensivos.
A materialidade delitiva não foi objeto de
questionamento recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
Já a autoria dos imputados na prática do crime de
lesão corporal dolosa de natureza grave, é duvidosa.
Preso em flagrante delito, o acusado Fábio
Loterio disse, na Delegacia, na presença de seu Advogado, que não viu o
acusado Samuel, seu conhecido de vista, realizar manobras perigosas com
a sua motocicleta, pois estava na casa de sua namorada, tendo saído à rua
somente após ouvir barulho de bombas. Da calçada da casa viu uma
aglomeração de pessoas e de viaturas da Polícia Militar, momento em que
seu amigo Gilson se aproximou e o informou que Angélica, sua namorada,
havia sido hospitalizada, sem dar maiores detalhes. Em seguida ele se
afastou falando ao celular, mas ali permaneceu o adolescente Alex, que
fugiu correndo quando um policial arremessou uma bomba em sua direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
Simultaneamente, passou por ali um policial militar à paisana, a bordo de
um veículo Ford/KA, que o encarou e, de modo grosseiro, o questionou
por quê o olhava. Embora tenha negado esse fato, o miliciano passou a
ofendê-lo verbalmente, dizendo "ô seu preto, safado, sem vergonha", e
lançando-o ao solo, onde foi algemado por outros policiais que o
apoiavam. Em seguida, recebeu um golpe no pescoço e foi levado à
presença do policial à paisana, que lhe desferiu socos no rosto, lesionando
seus olhos, além de dois socos no estômago, sem motivo algum, desferidos
por outro miliciano não identificado (fls. 15/16).
Em Pretório, foi beneficiado com a suspensão
condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei no 9.099/95 (fl.
593), e teve julgada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento das
condições então impostas (fl. 851).
Wallisson, nas declarações que prestou a
autoridade policial, também na presença de seu Advogado, negou ter
agredido a vítima, ressaltando o seu porte físico franzino. Disse que saía de
sua casa para visitar sua avó, quando viu o ofendido derrubar o réu Samuel
da sua bicicleta elétrica, iniciando-se uma briga entre eles, frisando que seu
colega Fábio e seu primo Alex Sander tentaram apartar, com a sua
posterior ajuda. Todavia, em dado momento o policial o segurou pelo
colarinho e ameaçou desferir-lhe um golpe com um pedaço de pau que
segurava com a outra mão, só não o fazendo porque sua irmã Angélica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
que a tudo presenciou, gritou com ele para que o soltasse, momento em
que conseguiu se desvencilhar e fugir correndo, mas ouviu o grito de sua
irmã, após ter sido atingida no queixo e no peito por tijolos lançados pelo
ofendido (fl. 86).
Em Juízo, tornou a negar a prática da imputação
que lhe foi atribuída, aduzindo que seguia rumo a sua casa, quando notou o
tumulto envolvendo seu primo, o adolescente Alex Sander, ressaltando que
Samuel e William já não estavam mais no local dos fatos, nem havia outros
policiais. Tentou tirar o menor do local, mas o policial vítima, que estava
bem alterado, e que já agredia a socos três pessoas, no caso, Fábio, Alex e
outro indivíduo cujo nome não se recordou, investiu contra ele. Não tendo
como se defender, saiu correndo, tentando tirar seu primo do tumulto que
ali se formou, não sabendo o que se passou após a sua fuga (fl. 665, mídia).
Samuel, também ouvido em declarações na fase
inquisitiva, igualmente assistido por Advogado, revelou ter sido
apreendido durante a adolescência por tráfico de drogas e que, desde então,
passou a ser taxado de traficante pelos policiais da cidade, entre eles
"Raifran", mesmo não tornando a delinquir e estar trabalhando
regularmente. Acrescentou que nunca havia se desentendido com a vítima
antes dos fatos em tela, mas a vizinhança comentava que ele advertiu a
todos "que a partir de então não queria mais qualquer tipo de perturbação
na redondeza" (fl. 87). Sobre os fatos, narrou que trafegava com a bicicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
elétrica de seu pai quando o ofendido, então à paisana, "pediu para que eu
parasse de andar na rua da casa dele de bicicleta, eis que é muito
barulhenta" (fl. 87). Como se recusou a atender o pedido, mormente por
ser dia e não estar fazendo nada ilícito, o policial o agrediu, desferindo-lhe
um soco em seu peito, que o fez perder o equilíbrio e cair da bicicleta,
sendo agredido no chão com mais socos e pontapés, até que moradores
desconhecidos, das imediações, o seguraram, permitindo que fugisse do
local com a bicicleta, tanto por medo de ser novamente agredido, quanto
pelo risco de ser "forjado algum flagrante, haja vista que os vizinhos
gritavam que o Raifran iria subir ali" (fl. 87), o que não esperou para
confirmar. Por fim, aduziu que em novo ato de perseguição policial, sua
mãe teve o carro guinchado pela Polícia Militar, sob o pretexto de estar
"estacionado em guia rebaixada" (fl. 88) (fls. 87/88).
Em Pretório, insistiu na versão inicial, aduzindo
que o ofendido, por ter se incomodado com o barulho provocado pela sua
bicicleta elétrica ao trafegar normalmente pela rua onde morava, o agrediu
de inopino, derrubando-o ao solo, onde passou a espancá-lo, juntamente
com outros policiais que participavam de um churrasco que Alexandre
promovia em sua casa naquela data, razão pela qual ele estava embriagado
na ocasião. Indignada, a vizinhança interveio em seu benefício, o que
possibilitou sua fuga. O ato foi presenciado por diversas pessoas, mas
ninguém se dispos a depor em seu favor, por medo da vítima e de seus
colegas policiais. Posteriormente, soube que a vítima foi agredida, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
da forma como ela relatou. Por fim, se disse incapaz de identificar os
agressores do miliciano, não podendo afirmar que teriam sido os corréus os
autores da violência (fl. 665, mídia).
William, na Delegacia, disse que estava com seu
irmão, Wellington Guilherme, em uma padaria das imediações, quando viu
o policial vítima atingir seu amigo Samuel com um tijolo, derrubando-o da
motocicleta que conduzia, iniciando um tumulto envolvendo diversas
pessoas, assegurando, no entanto, que dele não tomaram parte. Por fim,
revelou estar preso por tráfico de drogas, razão pela qual não compareceu
em juízo, quando notificado pela primeira vez (fl. 132/133).
Em Juízo, apresentou a mesma narrativa,
aduzindo, no entanto, que o policial vítima, aparentemente embriagado em
razão de churrasco que promovia em sua casa, saiu de trás de um poste
para agredir Samuel, que foi colhido de surpresa em sua bicicleta
motorizada, e lançado ao chão. Em seguida, eles passaram a discutir, e a
vítima, com um bloco na mão, andava em direção a Samuel que, por sua
vez, se afastava andando de costas, até que saiu correndo, antes mesmo da
chegada do reforço policial, momento em que esse interrogando se
aproximou, assim como outros conhecidos de Samuel, e começou a filmar
o ocorrido com seu celular. Todavia, chegaram ao local outros policiais,
ressaltando que o miliciano Leonardo foi em sua direção para impedí-lo de
filmar e exigiu a entrega do seu celular. Como se recusou a entregá-lo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
agredido com soco, que o fez cair e derrubar o aparelho, seguindo-se
chutes contra uma de suas pernas, não tendo como reagir, por estar mais
magro à época em razão do uso de drogas. Outras viaturas policiais
chegaram ao local, especialmente da Força Tática, disparando balas de
borracha e lançando bombas, momento em que conseguiu fugir do policial
Leonardo, deixando para trás seu celular, que não foi recuperado. Assim
como Samuel, posteriormente tomou conhecimento das agressões
suportadas pela vítima, mas não soube indicar os responsáveis pelo ato
ilícito, mesmo porque não o presenciou, frisando, por fim, não se recordar
de ter visto o réu Wallisson no local dos fatos (fl. 665, mídia).
Franklin Willian Siqueira da Silva, na Delegacia,
contou que na data do ocorrido cuidava de sua irmã de oito anos de idade
em sua casa, e ao ouvir barulho de sirenes, foi "para o meio da rua",
constatando movimentação de viaturas policiais e "grande correria de
pessoas no meio da rua", o que o fez retornar à sua casa (fl. 228).
Em Pretório, confirmou a sua versão inicial,
aduzindo que saiu à rua com a irmã menor e juntou-se à multidão, porém,
quando começaram a lançar bombas, retornou a sua casa, momento em que
o ofendido passou por ele e o encarou, razão pela qual acredita que ele
deduziu que havia participado do tumulto, o que negou, afirmando, ainda,
não ter presenciado as agressões, ou jogado qualquer objeto contra ele.
Acrescentou não ter visto qualquer dos acusados naquela ocasião, senão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
multidão formada pela população local, e os policiais, não sabendo,
portanto, quem teria agredido a vítima, ressaltando que ela estava batendo
em quem aparecia na sua frente, tendo batido até mesmo em uma mulher
que testemunhou os fatos, identificada pelo prenome Elaine (fls. 228/229).
Já a vítima Alexandre Donizeti Storini de Melo,
na Delegacia, contou que estava em gozo de folga na data dos fatos, em
frente a sua casa, situada no Conjunto Habitacional Paulo Eduardo Storini,
quando, por volta das 14h30, foi alertado por moradores do bairro que o
acusado Samuel, traficante que agia naquela região, estaria praticando o
crime de direção perigosa pelas ruas do bairro, empinando a sua
motocicleta com um passageiro na garupa, em alta velocidade. Diante de
tal circunstância, telefonou ao policial Formigoni, que estava em serviço,
para que comparecesse ao local e fizesse cessar tal prática ilícita, porém
esse acusado "percebeu a comunicação do delito realizada por Alexandre"
(fl. 10), e passou a realizar a manobra perigosa próximo a esse depoente,
chegando a tocar seu corpo, o que fez com que ele perdesse o equilíbrio e
caísse ao solo com o passageiro não identificado. Não obstante, Samuel
levantou-se rapidamente e passou a atacá-lo fisicamente, desferindo-lhe
socos e chutes, sendo apoiado por seus amigos, recebendo a adesão dos
acusados Fábio e Wallisson, além do adolescente Alex Sander e de outros
dois agentes não identificados. Acrescentou que Wallison o agrediu com
um pedaço de pau e com uma barra de ferro, além de todos terem atirado
tijolos contra sua pessoa. Em dado momento, "observou que o soldado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
Bertolle, que também estava de folga, passava pelo local, pedindo auxílio
dele", que prontamente o atendeu, passando a ser hostilizado por Fábio,
verbal e fisicamente, mediante socos. Na sequência, também chegou ao
local o policial Formigoni, porém, o depoente já estava "gravemente
ferido, aparentando ter sofrido uma fratura no braço direito, além de lesões
no braço esquerdo, nas mãos e nos ombros" (fl. 11). Então, Formigoni
pediu apoio aos policiais da Força Tática de Catanduva e, com a chegada
do reforço, a situação foi controlada, sendo preso em flagrante delito o
acusado Fábio, e apreendido o adolescente Alex, com uso de força física
moderada para vencer a resistência de ambos, ao passo que Samuel, pivô
de toda a confusão, conseguiu fugir em sua motocicleta, e não foi
localizado na ocasião. Por fim, disse que o médico que o atendeu
diagnosticou fratura no osso de um braço, afastando-o de suas atividades
por 60 dias (fls. 10/12).
Em Pretório, manteve a essência do enredo
inicial, aduzindo, no entanto, que ele e outros dois policiais da cidade de
Pindorama foram aquinhoados com imóvel em um conjunto habitacional,
que era dominado pelo crime organizado, razão pela qual não os queriam
na vizinhança, uma vez que o tráfico ocorria "a céu aberto" durante toda a
semana, notadamente em uma padaria situada próximo a sua casa. Aduziu
que Samuel era quem coordenava o tráfico no bairro, sendo temido pelos
moradores, ao mesmo tempo em que era admirado por crianças das escolas
públicas da região. Acrescentou que era frequente a prática de direção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
perigosa na vizinhança, ressaltando que os agentes conduziam motocicletas
em alta velocidade, sem usar capacete, além de empinar tais veículos. Na
data dos fatos, uma sexta-feira, foi ao local ver o imóvel, acompanhado de
sua mulher e de um pedreiro, sendo questionado por alguns vizinhos que
ali compareceram, se realmente pretendia fixar moradia no local.
Acrescentou que, após ouvir a algazarra promovida pelos agentes antes
referidos, há cerca de duzentos metros da sua casa, foi até a esquina onde
funcionava a padaria, ponto de encontro dos traficantes, e ali observou que
eles se revezavam na condução da motocicleta, realizando manobras
perigosas, causando apreensão na população, pois todos tinham medo
deles. Então, posicionou-se no meio da rua, imaginando que eles o
identificariam como policial e, em uma manifestação de respeito, fossem
cessar tais atividades ilícitas, mas isso não ocorreu, ao contrário, passaram
a se aproximar da esquina onde se encontrava. Diante disso, efetuou a
ligação solicitando a presença de uma viatura no local. Enquanto
aguardava, passou a ser achincalhado, momento em que Samuel, sem
capacete e com um adolescente na garupa de sua motocicleta, acreditando
que estivesse sozinho, passou a acelerar na esquina e, em dado momento,
saiu do seu campo de visão, retornando, momentos depois, há cerca de
duzentos metros de distância, acelerando a motocicleta em sua direção.
Quando já estava a dez metros de sua pessoa, a empinou, e resvalou em
seu corpo, vindo a cair, arrastando a motocicleta pelo chão. Não obstante,
ele se levantou rapidamente e partiu para o embate, entrando em vias de
fato e ensejando confusão generalizada, vez que a ele se juntaram
aproximadamente mais vinte agentes, que o cercaram e passaram a atirar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
pedras e tijolos em sua direção, o atingindo por todos os lados, tendo
perdido a conta de quantos golpes suportou, embora tenha defendido
muitos deles com as suas mãos, sem cair ao solo. Ressaltou que em meio a
tais agressões, Wallisson o atacou com um pedaço de madeira, visando
atingir sua cabeça, mas conseguiu se defender e quebrou tal objeto, porém,
pouco tempo depois, ele retornou, agora com uma barra de ferro, e investiu
novamente contra a sua cabeça, tendo sucesso, uma vez mais, em defender-
se e, na sequência, conseguiu sair correndo em meio a multidão, e notou
que havia pessoas telefonando, além de frisar que sua mulher estava do
lado, momento em que começaram a chegar as viaturas antes solicitadas,
além de visualizar um policial amigo ao seu lado, em cenário de grande
confusão, marcado por gritaria, explosões de bombas, pessoas jogando
pedras, vindo a notar que havia lesionado sua mão apenas quando saiu no
encalço do adolescente Alex, ressaltando que um osso dela foi "triturado",
como se tivesse recebido uma "martelada", impossibilitando, inclusive, a
realização de cirurgia. Por fim, disse recordar-se perfeitamente da
participação ativa de cada um dos acusados na empreitada(fl. 665, mídia).
E o policial militar que atendeu à ocorrência,
Adivaldo Formigoni, em sua narrativa na fase inquisitiva, contou que
estava em serviço na data dos fatos, quando, por volta das 15h00, recebeu
telefonema da vítima, solicitando a presença de uma viatura no local dos
fatos, em razão da prática do crime de "direção perigosa" por parte do
acusado Samuel, apontado como traficante, pois estaria conduzindo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
motocicleta em alta velocidade e a empinando, com passageiro na garupa.
Deslocou-se ao endereço indicado pelo solicitante, e deparou-se com os
acusados Fabio e Wallisson, mais o adolescente Alex, que junto com um
grupo de pessoas não identificadas agrediam "de forma violenta, com
chutes, socos e pauladas o cabo Alexandre, que estava gravemente ferido,
aparentando ter sofrido uma fratura no braço direito, além de lesões no
braço esquerdo, nas mãos e nos ombros", não obstante a presença do
também policial Bertolle, que tentava ajudar a vítima. Então, percebendo
que os três policiais não dariam conta de "pacificar a situação", acionou a
Força Tática de Catanduva, concretizando-se, após a chegada do apoio, a
prisão em flagrante do acusado Fábio e a apreensão do menor infrator Alex
Sandro, ressaltando que eles reagiram tentando evitar a detenção, razão
pela qual foi necessário o uso de força moderada contra ambos. Samuel, o
"causador de toda a discórdia social", evadiu-se com a sua motocicleta e
não foi localizado na ocasião. Ao cabo, aduziu que o ofendido recebeu
atendimento médico, e o profissional que o examinou atestou que "fraturou
a mão direita", recomendando o afastamento das suas atividades, pelo
período de sessenta dias (fl. 06).
Em Pretório, assim como o ofendido, manteve a
base do roteiro antes apresentado, acrescentando, porém, que, diante da
aglomeração de pessoas em torno de Alexandre, que estava sendo agredido
a pauladas e pedradas, além de golpes com uma barra de ferro, a sua
viatura foi cercada pelos agressores e, apesar de também ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
hostilizado, conseguiu se desvencilhar e resgatar o colega em meio a
multidão, colocando-o em segurança na viatura, com a qual deu a volta no
quarteirão, porém, sem poder deixar o local, porque a única saída estava
tomada pelos populares enfurecidos, teve que aguardar a chegada do
reforço policial então solicitado. Acrescentou que, a despeito da grande
aglomeração de pessoas, o que o impediu de identificar os agressores,
assegurou que os acusados estavam presentes no local dos fatos, sendo
todos eles antigos conhecidos dos meios policiais por "vários fatos
passados", ressaltando o envolvimento de todos com o tráfico de drogas,
tratando-se a ação criminosa de retaliação contra o ofendido, por morar
naquele bairro. Às reperguntas da Defesa, disse não se recordar da sua
declaração inicial, em que atesta a ausência do acusado Samuel no palco
dos acontecimentos, tornando a afirmar que, pelo que sabe, todos estavam
no local. Afirmou, outrossim, não ter presenciado os acusados Samuel,
Franklin ou Wallisson agredindo o ofendido, uma vez que dele se
afastaram quando da chegada dos demais policiais, reiterando, no entanto,
que todos estavam na cena do crime (fl. 665, mídia).
Leonardo Bertolle de Souza, outro policial
militar, na fase inquisitiva, relatou que estava em gozo de folga na data dos
fatos, e que trafegava com seu veículo pelo Conjunto Habitacional Ítalo
Colombo, quando notou uma aglomeração de pessoas, praticantes do
tráfico de drogas naquele bairro, sob o comando de Samuel, "Rafinha" e de
Fábio (vulgo “Nanico”), ao redor do ofendido, que estava sendo agredido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
por tais pessoas. Imediatamente parou o seu carro "para ajudar a pacificar o
local", momento em que o acusado Fábio o xingou de "policial 'cuzão'",
além de partir para a agressão física, obrigando-o a utilizar de força física
moderada para contê-lo durante a luta corporal que se seguiu. Em seguida,
foi solicitado apoio à Força Tática de Catanduva, cuja chegada ensejou a
prisão de Fábio, que persistiu na oposição ao ato, sendo necessário, uma
vez mais, "o uso de força para detê-lo" (fl. 09/10).
Em Juízo, aduziu que policiais de Pindorama/SP
foram contemplados com três casas no bairro onde se deram os fatos, mas
os traficantes da região não os queriam na vizinhança. Sobre os fatos,
contou que estava indo em seu carro para a sua casa em dia de folga,
quando notou aglomeração das pessoas em torno do seu colega de farda
Alexandre, que estava caído ao solo, com um braço fraturado, sendo
agredido por diversas pessoas, com barra de ferro e tijolos, denotando
tratar-se de ação previamente planejada, o que o fez concluir que
Alexandre seria morto se não tivesse recebido sua ajuda a tempo, e de
outros policiais que compareceram ao local, contendo a multidão,
composta pelos quatro acusados, cujas ações eram mais efetivas, além de
outras vinte pessoas não identificadas, ressaltando que Samuel não foi
visto na ocasião, por ter fugido antes da chegada dos policiais, assim como
afirmou não ter presenciado a agressão perpetrada com uma barra de ferro
pelo réu Wallisson. Por fim, acrescentou ter sido xingado por Fábio, e que
entrou em luta corporal com ele, então preso em flagrante delito (fl. 665,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva mídia). Portanto, forçoso convir que, contra os imputados, de fato, pesa somente a narrativa do ofendido,
substancialmente incrementada em Pretório, e não corroborada pelas
contraditórias narrativas apresentadas por seus colegas policiais, as quais, a
par de não coincidirem nem mesmo com os seus próprios relatos da fase
inquisitiva, retratam cenário que ensejaria lesões corporais de maior
extensão e gravidade, por todo o corpo do ofendido, e não apenas na sua
mão, como atestou o médico mencionado nos depoimentos que prestaram
por ocasião do flagrante, dr. Vítor Freire da Rocha, CRM 160.757, cujo
documento que firmou ostenta, inicialmente, a data de 27/03/2014, e, ao
final, a de 21/03/2014 (fl. 27), além de atestar a presença de lesões diversas
daquelas descritas pelo perito oficial, em 25/03/2014 ("imobilização com
tala gessada, do antebraço e mão direitas, escoriações: dorso do terço
inferior do antebraço esquerdo, infra escapular direito, equimoses: terço
superior anterior da coxa direita" fl. 92), sendo o primeiro diagnóstico
reproduzido nos exames complementares de fls. 106/107 e 134/135,
ressaltando-se, no último laudo, que "segundo o relatório médico a vítima
sofreu fratura de ossos da mão direita submetido a tratamento conservador.
RX: Perda da congruência articular entre 5o metacarpo e 5a falange
proximal e fratura de base do 4o metacarpo" (fl. 135).
De outra parte, denota-se que os relatos dos
acusados também apresentam as inconsistências apontadas na r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
ressaltando-se que "Samuel afirma ter deixado o local antes da chegada
dos policiais, enquanto Willian diz que eles correram com a chegada do
reforço policial. Da mesma forma, o réu Wallison afirmou que chegou ao
local da confusão e percebeu que Samuel e William já não estavam mais
ali e que o reforço policial chegou somente depois, contrariando as
declarações de Samuel. Por fim, o acusado Wallison afirmou que não viu
os demais réus no local e não viu ninguém agredindo a vítima, embora os
corréus tenham dito que posteriormente ficaram sabendo que a vítima
realmente foi agredida depois que deixaram o local" (fl. 702).
Todavia, ao contrário do que se afirma no édito
monocrático, os policiais militares arrolados da denúncia, ambos atuando
em Pindorama, assim como a vítima (observando-se que não foi ouvido no
inquérito, nem arrolado na denúncia policial da Força Tática de
Catanduva), deixaram claro, em Pretório, que não presenciaram os
acusados perpetrando as agressões relatadas pelo ofendido, aliás,
afirmaram que nem mesmo os viram no local dos fatos.
Não há que se olvidar, ainda, que os acréscimos
feitos na narrativa do ofendido, em Pretório, notadamente a respeito da
existência de organização criminosa, liderada por Samuel e integrada pelos
demais acusados, que comandava o tráfico de drogas, realizado a céu
aberto, e impunha terror aos moradores do conjunto habitacional em que
três policiais militares, um deles o ofendido, teriam sido agraciados com
moradias, tendo sido, por essa única razão, hostilizado e agredido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
injustamente, por não serem bem vindos na vizinhança, estão escorados
somente em seu próprio relato, cuja base de informação não foi
mencionada em nenhum momento, por nenhum dos milicianos.
Além de tais inconsistências, não há como
desprezar as reiteradas versões apresentadas pelos apelantes, dando conta
que o ofendido foi quem primeiro agrediu Samuel, gratuitamente, apenas
por ter se incomodado com o barulho produzido por sua bicicleta
motorizada, que sequer foi relacionada no auto de exibição e apreensão de
fls. 25/26, disso decorrendo a indignação dos réus, e dos demais moradores
do bairro.
Diante desse cenário, o melhor caminho a se
trilhar é o da absolvição por insuficiência de provas a incriminar os
apelantes, uma vez que as palavras dos policiais, sempre prestigiadas, se
mostraram nebulosas no caso concreto, além de não terem sido respaldadas
por outras provas, não se mostrando suficientes, portanto, para a mantença
do édito condenatório, tudo a ensejar, pois, a aplicação do in dubio pro
reo, inclusive quanto ao coacusado Fábio Loterio, nos termos do artigo
580, do Código de Processo Penal, a despeito de ter sido beneficiado com
a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei no
9.099/95 (fl. 593), e ter, inclusive, sido julgada extinta a sua punibilidade
pelo integral cumprimento das condições então impostas (fl. 851), uma vez
que a solução ora dada ao caso em tela se mostra mais benéfica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Voto No 37.563
Apelação no 0001678-57.2014.8.26.0132
Catanduva
Isto posto, dá-se provimento aos apelos ajuizados
em favor de Samuel Pereira da Silva, Wallisson Rafael Batista
Cardoso, Franklin Willian Siqueira da Silva e de Willian Henrique
Guilherme para absolvê-los da imputação que lhes foi feita, com fulcro no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, decisão que se estende ao
coacusado Fábio Loterio, nos termos do artigo 580, do Código de
Processo Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator